Tribunal: TJSP
Processo: 2035529-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
ção. Pretensão ao recebimento do importe por meio de depósito direto a ser realizado pelo ente expropriante, Município de Embu das Artes. Inadmissibilidade no caso.
1.1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 922.144, firmou a tese de repercussão geral no 865, nos seguintes termos: "No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios."
1.2. O STF definiu que, no que toca ao pagamento da indenização decorrente de processo desapropriação, o valor relativo ao complemento do importe da indenização fixado deverá ser realizado por meio de depósito direto, ou seja, sem a submissão à regra geral dos precatórios, prevista no artigo 100, do Diploma Maior, mas apenas para os casos em que o ente devedor esteja em mora com o pagamento de seus precatórios.
1.3. A tese fixada no tema de repercussão geral no 865 do Supremo Tribunal Federal teve seus efeitos modulados, delimitado que apenas incide nas desapropriações promovidas a partir da publicação da ata de julgamento, o que se deu em 07.02.2024.
1.4. Logo, 'in casu', pese o agravante mencionar que o MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES se encontra em mora para com o pagamento de seus precatórios, não se cogita de incidência da tese firmada no tema no 865 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, no instante em que a ação de desapropriação de que se trata foi ajuizada no ano de 2010, ao passo que o cumprimento de sentença remonta ao ano de 2020.
2. Desapropriação. Indenização. Juros moratórios. Cômputo que deve observar os ditames do artigo 15-B, do Decreto-lei no 3.365/41. Título exequendo nesse sentido. Juros de mora que, assim, somente terão incidência caso verificado atraso no pagamento do precatório. Entendimento consolidado no julgamento do REsp no 1.118.103/SP, tema repetitivo no 211, do C.STJ.
3. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2035529-75.2025.8.26.0000; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Embu das Artes - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 14/05/2025; Data de Registro: 16/05/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

Embu das Artes

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/05/2025

Data de publicação:

16/05/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença em ação de desapropriação. Município de Embu das Artes.
1. Indenização decorrente de desapropriação. Complementação. Pretensão ao recebimento do importe por meio de depósito direto a ser realizado pelo ente expropriante, Município de Embu das Artes. Inadmissibilidade no caso.
1.1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 922.144, firmou a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença em ação de desapropriação. Município de Embu das Artes.
1. Indenização decorrente de desapropriação. Complementação. Pretensão ao recebimento do importe por meio de depósito direto a ser realizado pelo ente expropriante, Município de Embu das Artes. Inadmissibilidade no caso.
1.1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 922.144, firmou a tese de repercussão geral no 865, nos seguintes termos: "No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios."
1.2. O STF definiu que, no que toca ao pagamento da indenização decorrente de processo desapropriação, o valor relativo ao complemento do importe da indenização fixado deverá ser realizado por meio de depósito direto, ou seja, sem a submissão à regra geral dos precatórios, prevista no artigo 100, do Diploma Maior, mas apenas para os casos em que o ente devedor esteja em mora com o pagamento de seus precatórios.
1.3. A tese fixada no tema de repercussão geral no 865 do Supremo Tribunal Federal teve seus efeitos modulados, delimitado que apenas incide nas desapropriações promovidas a partir da publicação da ata de julgamento, o que se deu em 07.02.2024.
1.4. Logo, 'in casu', pese o agravante mencionar que o MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES se encontra em mora para com o pagamento de seus precatórios, não se cogita de incidência da tese firmada no tema no 865 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, no instante em que a ação de desapropriação de que se trata foi ajuizada no ano de 2010, ao passo que o cumprimento de sentença remonta ao ano de 2020.
2. Desapropriação. Indenização. Juros moratórios. Cômputo que deve observar os ditames do artigo 15-B, do Decreto-lei no 3.365/41. Título exequendo nesse sentido. Juros de mora que, assim, somente terão incidência caso verificado atraso no pagamento do precatório. Entendimento consolidado no julgamento do REsp no 1.118.103/SP, tema repetitivo no 211, do C.STJ.
3. Decisão mantida. Recurso não provido.